Tribunal: TJDFT
Processo: 0738269-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738269-95.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ALEXANDRE BRUNO SAMPAIO DOS SANTOS RECORRIDO: GENIVALDO PEREIRA VIDAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora de valor depositado em conta bancária. Falta de prova do caráter salarial/alimentar da verba. O recorrente alega violação aos artigos 833, incisos IV e X, 854, §3o, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ser indevida a constrição dos valores constantes em sua conta bancária, ao argumento de que são impenhoráveis, vez que inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 833, incisos IV e X, 854, §3o, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque, dirigindo-se o apelo para matéria estranha ao decidido pela turma julgadora, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade, está configurada a vedada inovação recursal. Em casos idênticos, a Corte Superior tem reiteradamente decidido ser inviável analisar tal pretensão. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211, 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: "O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial - Súmulas n. 282/STF e 211/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.469.445/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 17/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002